Tribunal: TJDFT
Processo: 0735508-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. LOCATÁRIA DE SALÃO COMERCIAL LOCALIZADO EM SHOPPING CENTER. CONTAS CONDOMINIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 206, § 3o, I, DO CC. CARÊNCIA DE AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. INUTILIDADE DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O interesse processual é constituído pelo trinômio necessidade, utilidade e adequação. A necessidade recai na exigência de haver a ingerência do magistrado para afastar a controvérsia estabelecida. Já a utilidade traduz-se na possibilidade de, ao efetivar o exercício do direito de ação, haver uma resposta afirmativa do Poder Judiciário. Por fim, compõe o interesse de agir a adequação entre o conflito de direito material e o provimento postulado.

2. A autora/apelante carece de interesse de agir na presente demanda, haja vista que é inútil admitir que a Ação de Prestação de Contas seja utilizada para comprovar e declarar saldo credor ou devedor, com a condenação do devedor ao pagamento dessa quantia, em relação à período que já não é mais possível exercer a pretensão de satisfação de crédito eventualmente existente por força da prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, I, do CC.

3. Recurso desprovido.